Tribunal: TJMT
Processo: 1001389-46.2021.8.11.0014
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001389-46.2021.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA - CNPJ: 07.331.685/0001-06 (APELANTE), GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS - CPF: 616.704.801-00 (ADVOGADO), RAUL FARIAS PINTO - CPF: 427.861.691-00 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 046.396.351-25 (ADVOGADO), JOAO PINTO FILHO - CPF: 204.483.841-91 (APELADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LITISPENDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE EMBARGOS DE TERCEIRO. MESMAS PARTES. MESMO IMÓVEL. MESMA CAUSA DE PEDIR. ANTERIOR MANUTENÇÃO DE POSSE JÁ EXTINTA POR LITISPENDÊNCIA. PROTOCOLO DEPOIS DO INDEFERIMENTO DE LIMINAR NOS EMBARGOS DE TERCEIRO. AJUIZAMENTO POSTERIOR DA REINTEGRAÇÃO. PROTOCOLO DEPOIS DA EXTINÇÃO DA MANUTENÇÃO DE POSSE. REPRODUÇÃO DOS MESMOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As medidas possessórias perseguidas pela apelante, sendo de manutenção ou reintegração de posse, podem ser conseguidas com a procedência dos embargos de terceiro. Sendo as partes as mesmas, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, ocorreu sim a litispendência.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001389-46.2021.8.11.0014

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA

APELADO: RAUL FARIAS PINTO e JOÃO PINTO FILHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Liminar nº 1001389-46.2021.8.11.0014 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu
/
MT, ajuizada contra
RAUL FARIAS PINTO e JOÃO PINTO FILHO
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela litispendência (id. 143281684).

A
duz a apelante que “
A questão controvertida recai justamente sobre a posse dos 22 imóveis rurais, cuja posse busca-se reintegrar em favor da Apelante, e deixar claro que não existe litispendência no caso em testilha
”.

Sustenta que “
a Apelante possuidora do bem imóvel que estava em litígio no qual ela não era parte. Contudo, apresentou requisitos e disposições próprias, de acordo com o Novo Código de Processo Civil, assim, regulado nos artigos. 674 a 681 do Novo CPC
”.

Afirma que os embargos “
que não foram apreciados, tempestivamente pelo Douto Juízo, dando a execução da ordem de despejo. Retirando da posse as 22 famílias que ali residiam, medida esta que dá à Apelante o direito ao pedido de Reintegração de Posse
”.

Expõe que “
o processo de reintegração de posse uma ação judicial que tem por objetivo reaver, para o proprietário real de um bem, a posse perdida em razão de um esbulho ou de uma turbação, não há que falarmos em mesma causa de pedir e muito menos em pedidos idênticos, devendo ainda ser ressaltado que as naturezas jurídicas das ações são completamente distintas
”.

Explana que “
não há em que se falar em litispendência, nesta toada não há total semelhança entre as ações, por possuírem pedidos adversos, pois foi impetrada EMBARGOS DE TERCEIRO, face a ordem de despejo, que há época não se fazia mais necessária, e impetrada ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, frente ao despejo descabido da Apelante
”.

Requer o provimento do recurso e o retorno dos autos para prosseguimento (id. 143281687).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA
contra sentença proferida em autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Liminar nº 1001389-46.2021.8.11.0014 da 2.ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu
/MT, ajuizada contra
RAUL FARIAS PINTO e JOÃO PINTO FILHO
, em que se extinguiu o feito sem mérito pela litispendência (id. 143281684).

R
ealmente, tal como reconhecido na sentença, existe sim litispendência.

A parte apelante já tem ação possessória intentada contra os apelantes, os EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL 1000980-07.2020.8.11.0014, com o objetivo de ser mantida na posse.

Naquele feito, a liminar foi indeferida em 22/10/2020:

“Vistos, Trata-se de Embargos de Terceiro c/c pedido liminar propostos por ASSOCIACAO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA em face de RAUL FARIAS PINTO e JOÃO PINTO FILHO, todos devidamente qualificados na inicial. Aduzem os embargantes que “Em 10 de outubro de 2018, 22 (vinte e duas) famílias que compõem a Associação de Pequenos Produtores Rurais Santa Clara, ora Embargante, adquiriram a posse de uma área de 82,5745 ha (oitenta e dois hectares, cinquenta e sete ares e quarenta e cinco centiares), área esta que lhes foi cedida por meio de contrato verbal de cessão de direitos possessórios, pelo Sr. Flávio Delfino (irmão dos Embargados), que fora desmembrada de uma área maior, de um imóvel rural denominado Fazenda Boi Bambá, que possui aproximadamente 130,1087 ha (cento e trinta hectares dez ares e oitenta e sete centiares), para ali montarem uma Associação De Pequenos Produtores Rurais, em que deram iniciou a agricultura familiar, denominada por SANTA CLARA.” Aduzem ainda: Que ocuparam a área em ato popular e espontâneo, de forma imediata, com o compromisso de ali produzirem em modelo de agricultura familiar, com produção agrícola e pecuária, tanto é verdade que anexo a esta petição encontram-se fotos em que se percebe claramente o retro aludido. Que ocuparam o imóvel espontaneamente, atualmente com 22 (vinte e duas) famílias. Que a posse nunca foi contestada. Com a inicial vieram documentos, em especial fotos da ocupação. Nesta data em 22/10/2020 foi realizada audiência de justificação, com oitiva de somente um dos moradores do local e associado à embargante. É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. De proêmio, insta salientar que os embargos de terceiro são manejáveis por quem, não sendo parte no processo principal, sofrer turbação ou esbulho na posse (direta ou indireta) de seus bens por ato de apreensão judicial, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil. Muito bem. In casu, para o deferimento liminar seria necessário ao menos a comprovação indiciária da posse. Pois bem. Detidamente analisando a situação dos autos, percebe-se que a situação indicativa de posse é bastante frágil. Com efeito as fotografias que vieram com a inicial demonstram um ambiente bastante simples e até mesmo um pouco precário, não há demonstração de benfeitorias efetivas no local, mais se assemelhando a que tenha ocorrido decerto alguma invasão. A questão da invasão se fortalece porque, como bem pontuado pela advogada da embargada, indicou que na inicial a Ata de fevereiro/2020 aponta que ainda não estavam buscando posse de algum imóvel junto ao INCRA/INTERMAT, portanto o morador/informante Lauro Ferreira Lima não poderia estar lá há 2 anos, como afirmado. As narrativas de que teriam adquirido verbalmente de Flávio Delfino a área de 82,5745 hectares do imóvel rural Fazenda Boi Bambá, é muito frágil. De fato, a alegação de cessão/doação da área por Flávio Delfino, irmão dos embargados, não encontra qualquer ressonância de prova nos autos. A parte autora não trouxe testemunhas, apenas os próprios autores e vinculados à Associação Santa Clara, os quais não puderam sequer ser ouvidos porque não trouxe as pessoas que arrolou para serem oitivadas, mas pessoas diversas das arroladas. Que Lauro Ferreira Lima um dos autores, na qualidade de informante, único que pode ser ouvido, na verdade declarou que morava na cidade no momento da reintegração de posse. Que tem veículo Ecosport conforme narrado em audiência. Que afirma que tem casa na cidade. De fato, o senhor Lauro não ostenta nenhuma aparência de pessoa sem-terra e de fazer parte de movimentos sociais, na verdade, conforme apontado pela Defesa da Requerida, o mesmo trabalha com frete em Poxoréu, conforme por ele mesmo afirmado em oitiva. Desta feita, conforme se percebe não há prova da posse de maneira a legitimar, aos menos sumariamente a pretensão dos embargantes, meros indicativos apenas de que tenha ocorrido recente invasão na Fazenda denominada Boi Bambá. A alegação de que à área em litígio está sendo regularizada administrativamente, também não encontrou ressonância nas provas nos autos. No caso dos autos, liminarmente não se constatam requisitos de posse justa (CC, art. 1.200), porque ao que tudo indica a posse estaria, linha de princípio, maculada pela clandestinidade. Ao que parece sumariamente, também não provou que sua posse é de boafé porque, como asseverado a narrativa de doação da área por irmão dos embargados restou bastante fragilizada nos autos, sem qualquer elemento de prova. Disto reconheço liminarmente,
não
presentes os requisitos para a concessão da medida postulada
” (id. 41968684 processo referência).

Após o indeferimento da liminar, a apelante intentou ação de manutenção de posse, nº 1055069-93.2020.8.11.0041, em 24/11/2020, contra as mesmas partes e com o mesmo intento, sendo extinta por litispendência, em 15/03/2021:

“Visto,

ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA ajuizou a presente ação de reintegração de posse, com pedido de tutela liminar contra RAUL FARIAS PINTO e JOÃO PINTO FILHO objetivando a proteção possessória de um imóvel rural de 82.5745 ha, localizado no Município de Poxoréu/MT.

Afirma a parte autora que assumiu a posse do imóvel após a saída/abandono de Flávio Delfino Farias Pinto e de seu irmão Raul, em 10 de outubro de 2018.

Aduz que, a respeito da posse do imóvel (82,5745 hectares), existe uma Ação de Embargos de Terceiro (nº 161-10.2008.8.11.0014) distribuído pelos requeridos (Raul e João) em face de Benjamim de Oliveira.

Informa que, na data de 21 de setembro de 2020, foi cumprida a sentença proferida na aludida Ação de Embargos de Terceiro, resultando na reintegração dos requeridos na posse da área de 82,5745 hectares.

Em sede de contestação (id. 44573868), os requeridos relatam que, contra a decisão prolatada na Ação de Embargos de Terceiro (nº 161-10.2008.8.11.0014), a Associação de Pequenos Produtores Rurais Santa Clara já ajuizou Ação de Embargos de Terceiro (nº 1000980-07.2020.8.11.0014), em trâmite na Comarca de Poxoréu/MT e, como não obteve pronunciamento judicial favorável quanto a liminar de manutenção de posse, ajuizou a presente ação perante à Vara Agrária, reiterando os mesmos argumentos, tratando-se, portanto, de ações idênticas, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido

Em parecer acostado ao id. 50185870 o Ministério Público opinou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Ab ovo, insta consignar que não há óbice legal para apresentação de defesa antes da citação, uma vez que na regra constante no art. 239,§1º, do CPC está expresso que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade de citação.

In casu, observo que a presente ação tem o mesmo pedido, causa de pedir e mesmas partes da ação de embargos de terceiro de nº 1000980-07.2020.811.0014.

Nos moldes do art. 337, §1º do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Ainda, preceitua o §2º do mesmo diploma legal que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Por fim, para que ocorra a litispendência é necessária a repetição de uma ação que está em curso (art. 337, §3º do CPC). Ou seja, a existência de uma ação anterior igual a atual impede o conhecimento da nova causa.

Pois bem. Embora tenha dado nomes diferentes as ações, vez que perante o Juízo da Comarca de Poxoréu a requerente propôs um Embargos de Terceiro, e aqui neste juízo uma Ação de Reintegração de Posse, tem-se que a completa identidade de partes, pedido e causa de pedir entre as ações.

Outrossim, na ação de embargos de terceiro mencionada, já houve apreciação da liminar, a qual restou indeferida, o que, aparentemente motivou a requerente a ingressar com a presente demanda nesta Vara Especializada.

Dessa forma, não remanescem dúvidas que a medida a se impor é a extinção do feito sem análise do mérito em face da litispendência, uma vez que são idênticas as partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, acolho a preliminar arguida e DECLARO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, a presente ação de reintegração de posse, nos moldes no art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Condeno os autores ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 84, §2º, do CPC; no entanto, mantenho suspensa a cobrança, em razão da gratuidade de justiça que defiro neste ato.

Com a preclusão deste decisum, arquive-se com as baixas necessárias.”
(id. 51031014 processo referência.

Agora, em 15/09/2021, depois da extinção da manutenção de posse, a apelante intentou a presente reintegração de posse, também extinta por litispendência.

O art. 337, §1º, do CPC, estabelece que,
“Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”
, e o §2º complementa no sentido de que
“
Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.

THEOTÔNIO NEGRÃO leciona que
“
A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade jurídica, quando, idênticos os pedidos, visam ambos os mesmo efeito jurídico. (STJ-1ª Seção, MS 1.163-AgRg. Min. Jo ́se de Jesus Filho, j. 18+12.91, DJU 9.3.92) (...)
”
(Código de Processo Civil 2014, 46ª edição, revista e atualizada, Saraiva, art. 301 pág. 406)

Ora, percebe-se que a pretensão da parte é proteger a sua posse, e os embargos de terceiro, já ajuizados contra os apelados, servem a este fim, mas, tendo decisão desfavorável naquele feito, a apelante tenta outro remédio processual com o mesmo objetivo. Primeiro a manutenção de posse, extinta pela litispendência e, depois, a presente demanda.

O resumo de todas as pretensões é uma só, qual seja a medida tomada pelo Judiciário a partir do decidido nos autos 161-10.2008.8.11.0014. Assim, o remédio processual adequado, embargos de terceiro, já foi ajuizado, e a reprodução dos mesmos argumentos neste feito, em verdade, com alteração de um artigo ou outro, é tentar “proteger” a apelante da constrição que adveio com aquele feito. Ou seja, a reintegração de posse é a reprodução dos já ajuizados embargos de terceiro.

Assim, o caso é de manutenção da sentença, pois as medidas possessórias perseguidas pela apelante, sendo de manutenção ou reintegração de posse, podem ser conseguidas com a procedência dos embargos de terceiro. Sendo as partes as mesmas, o mesmo objeto e a mesma causa de pedir, ocorreu sim a litispendência.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE A AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO – IDENTIDADE DE PARTES, DE CAUSA DE PEDIR E DE PEDIDO – QUESTÃO POSSESSÓRIA E DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA AMPLAMENTE DEBATIDA E ANALISADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Inafastável a litispendência na hipótese dos autos, na medida em que os fatos constitutivos do direito pleiteado, tanto na ação de reintegração de posse como nos autos dos embargos de terceiro e também na presente ação de manutenção de posse, cuja pretensão se limita em obter proteção possessória para área reconhecida como pertencente à parte adversa.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00015398520158110036 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 27/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISPENDÊNCIA. LIDES COM FUNDAMENTO NA DEFESA DA POSSE. LITISPENDÊNCIA: A litispendência caracteriza-se pela identidade entre partes, pedidos e causas de pedir, conforme entendimento consolidado no col. STJ. Evidente nos autos a renovação de idêntico pedido, envolvendo mesmas partes, pedido e causa de pedir no presente feito e o processo nº 010/1120033612 (embargos de terceiro, interpostos em face de ação reivindicatória).Em ambas as ações, há a mesma causa de pedir (posse ameaçada pelo ajuizamento da ação reivindicatória) e o mesmo pedido (proteção possessória sobre o imóvel), ainda que o nomem iuris das ações sejam distintos.Sentença mantida.SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Todavia, ao caso, não se aplica o art. 85, § 11º, do CPC/15, pois o montante fixado a título de honorários sucumbenciais já alcançou o patamar estabelecido pelo § 2º, do referido artigo.NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.”
(TJ-RS - AC: 70071091235 RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 15/12/2016, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2017).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022